Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-64.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007452-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOUSE ANNE LELIS DE SENA CURVO GUGELMIN - CPF: 966.245.581-72 (APELANTE), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COBRANÇA REGULAR DE TARIFAS BANCÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Jouse
Anne
Lelis
de Sena Curvo Gugelmin contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. A sentença reconheceu a mora, julgou procedente o pedido inicial e inadmitiu a reconvenção. A apelante alega cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença, possibilidade de purgação da mora após a apreensão do bem, existência de encargos abusivos no contrato (capitalização diária, tarifas bancárias), incidência da teoria do adimplemento substancial e ausência de interesse de agir do credor. Requer, subsidiariamente, o afastamento da mora, a devolução do bem e aplicação de multa ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) examinar se a sentença carece de fundamentação adequada; (
iii
) verificar a possibilidade de purgação da mora após a apreensão do bem; (
iv
) analisar a legalidade da capitalização diária dos juros e das tarifas bancárias; (v) estabelecer se é aplicável a teoria do adimplemento substancial à hipótese contratual.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento da causa, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.

A sentença proferida está devidamente fundamentada, com enfrentamento direto das questões jurídicas relevantes, inexistindo nulidade por afronta ao art. 489, §1º, do CPC, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e do
TJMT
.

A purgação da mora após a apreensão do bem é inviável nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê o prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida, contados da execução da liminar de busca e apreensão.

A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada, como no caso concreto, estando a cláusula destacada no contrato e em conformidade com o entendimento consolidado do STJ (
REsp
973.827/RS).

As tarifas bancárias de cadastro e de registro do contrato foram previstas de forma expressa no instrumento contratual e sua cobrança encontra amparo na Súmula 566/STJ e na tese firmada no Tema 958/STJ, não havendo cobrança indevida ou disfarçada.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação
fiduciária regulados
pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme precedente do STJ
no
REsp
1.622.555/MG, especialmente quando configurado inadimplemento relevante e reiterado, como no caso em análise.

O credor fiduciário tem legítimo interesse de agir para propor ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento contratual, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo que se falar em carência de ação.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é prescindível e o julgamento antecipado está devidamente motivado.

A sentença que enfrenta as questões centrais com base nos elementos dos autos não é nula por ausência de fundamentação.

A purgação da mora após a apreensão do bem é inadmissível, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000.

As tarifas de cadastro e de registro são legítimas quando previstas em cláusula expressa e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos com garantia de alienação fiduciária.

O inadimplemento contratual autoriza a propositura de ação de busca e apreensão, caracterizando o interesse de agir do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 371; 489, §1º; 85, §11; 98, §3º.
CF
/1988, art. 5º,
LXXVIII
. Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º e 3º.
CDC
,
arts
. 2º, 3º, 6º,
III
e 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 297 e 566.

STJ,
REsp
973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
10.03.2009.

STJ,
REsp
1.622.555/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 22.02.2018,
DJe
09.03.2018 (Tema 722).

STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018 (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação
, com pedido de efeito suspensivo e “ativo”,
interposto por
JOUSE
ANNE
LELIS
DE SENA CURVO GUGELMIN
contra sentença proferida
pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que,
nos autos da
presente
Ação de Busca e Apreensão

julgou
procedente o pedido inicial
formulado

por Safra Crédito, Financiamento e Investimento
S.A

e julgou
inadmissível a reconvenção
.

Em suas razões recursais
, a parte ré/apelante sustenta, em suas razões recursais, que o julgamento foi prematuro, porquanto cerceado seu direito de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual, segundo alega, seria essencial para demonstrar a existência de encargos abusivos no contrato
celebrado. Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação adequada, por não
enfrentar
, de modo específico, os argumentos por ela suscitados, o que configuraria nulidade absoluta.

Alega também que a purgação da mora deveria ser admitida mesmo após a apreensão do bem, especialmente diante de sua intenção manifestada em juízo. Sustenta, ademais, que o contrato celebrado é de adesão e contém cláusulas abusivas, notadamente no que se refere à capitalização diária de juros, bem como à cobrança de tarifas bancárias que, em seu entender, foram impostas sem a devida transparência ou possibilidade de escolha.

Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob o argumento de que teria quitado aproximadamente 80% do valor contratado, o que afastaria a configuração da mora e a própria prete
nsão da instituição financeira.

Por fim, argumenta pela extinção do processo,
sob alegação
de ausência de interesse de agir do banco, considerando que, mesmo com eventuais parcelas em atraso, não haveria motivo suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão.

Requer, subsidiariamente, o afastamento da mora e a devolução do veículo, além da aplicação de multa ao apelado nos termos do art. 3º, §

6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo e pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos

os

requisitos

de

admissibilidade,

submeto

o

recurso

ao

julgamento

colegiado.

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova técnica.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas
,
como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova documental se revela bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de “prova técnica” em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4º, 6º e 8º, do CPC e art. 5º,
LXXVIII
, da Constituição da República.

De fato, “
se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (
TJMT
,
N.U
0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no
DJE
05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(
TJMT
,
N.U
1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no
DJE
30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da sentença, também não assiste razão à apelante. Sustenta a recorrente que a decisão de primeiro grau teria deixado de enfrentar, de maneira individualizada, todos os argumentos por ela apresentados, incorrendo, por conseguinte, em nulidade por afronta ao art. 489, §

1º, do Código de Processo Civil.

Todavia
, tal alegação não se sustenta.

A sentença prolatada
se encontra
devidamente fundamentada, nos termos exigidos pela legislação processual, tendo o juízo de origem examinado os elementos constantes dos autos à luz da legislação aplicável, especialmente quanto à regularidade da notificação extrajudicial, à caracterização da mora e à suficiência da prova documental para o julgamento da causa, com base no art. 355, I, do CPC.

Importa esclarecer que o juiz não está
adstrito
, em sua motivação, a reproduzir ou rebater de forma exaustiva e pormenorizada cada argumento levantado pelas partes. Nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado é livre para formar seu convencimento a partir da análise crítica das provas constantes dos autos, desde que o faça de forma
motivada e coerente com o conjunto fático-probatório
, como no presente caso.

Não se pode confundir ausência de fundamentação com o simples descontentamento da parte com o resultado da decisão. A irresignação da apelante decorre, em verdade, de
mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável
, o que, por si só, não configura vício capaz de
macular a validade da sentença.

É certo, ainda, que a
atuação judicial não está limitada à reprodução dos fundamentos invocados pelas partes, sendo legítimo que o julgador construa sua fundamentação com base no ordenamento jurídico e nos elementos
constantes dos autos, mesmo que
sob ótica
diversa daquela sustentada pelas partes litigantes.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – ASSUNTOS VENTILADOS QUE AFIRMA NÃO TER SIDO ABORDADO - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS ARGUMENTOS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA - RECURSO REJEITADO.
[...]
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar ponto a ponto dos dispositivos e argumentos apresentados pelas partes para se alcançar o livre convencimento motivado, desde que a matéria se mostre suficientemente analisada e fundament
ada
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10289767620218110003, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

"
O
juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar
desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
.
" (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1991839 GO 2021/0376847-8, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA
, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

No caso concreto, o juízo de origem apreciou os pontos centrais da controvérsia, delineou o arcabouço fático com clareza e expôs os fundamentos jurídicos que embasaram sua conclusão, não se vislumbrando qualquer omissão ou ausência de enfrentamento que justifique o acolhimento da preliminar arguida.

Dessa forma,
afasto
a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

De proêmio, no que tange ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco apelante, verifico que este não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

A propósito:

“[...]
III
. RAZÕES DE DECIDIR Efeito suspensivo: O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o art. 1.012, §3º, do CPC. Diante disso, o pedido não é
conhecido.
[...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]”
(
TJMT
,
N.U
1035636-06.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024
, publicado no
DJE
13/10/2024,
grifo nosso).

Por essa razão,
não conheço
do pedido de efeito suspensivo
e “ativo”
formulado pel
a

Apelante.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Como visto, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Jouse
Anne
Lelis
de Sena Curvo Gugelmin

contra sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, proposta por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido inicial
, consolidando a posse e domínio do bem apreendido em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento da parte requerida, e julgou
inadmissível a reconvenção
,
nos seguintes termos:

“Vistos, etc
.

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
, devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra
JOUSE
ANNE
LELIS
DE SENA CURVO GUGELMIN, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitiv
o a medida no final, em face da
Cédula de Crédito Bancário de n. 011450001329127, firmado entre as partes

(
id. 184578781).

Alegou que a parte requerida
tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de25/11/2024, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 184578765 /id. 184578772.

A liminar foi concedida nos termos da decisão de id. Núm. 184736427 e devidamente cumprida no id. 185026569/185026574.

A parte requerida, por sua vez veio aos autos no id. 185229474 apresentou contestação/reconvenção. Postulou pela justiça
gratuita Fez
uma breve síntese dos fatos. Postulou pela justiça gratuita. Fez uma breve síntese dos fatos. Preliminarmente, aduz ausência de pressuposto de constituição valida, em face irregularidade da notificação extrajudicial e carência da ação, por ausência de interesse processual do autor e da falta de registro no cartório; da inconstitucionalidade do
decreto -LEI
Nº 911/69. Em reconvenção, discorreu acerca do adimplemento substancial, afirmando a falta de interesse de agir do autor e rogando
pelo extinção
da sem resolução do mérito, por ausência
d
condições da
ação ;
aduz que o contrato é de adesão e as
clausulas
são abusivas e discorreu acerca da acerca das cobranças de abusivas e ilegais dos encargos contratuais. Postulou pela aplicação do
CDC
e a inversão ao ônus da prova.

Roga ao final, pela improcedência da ação, com a extinção sem o julgamento do mérito; em face da ausência da configuração da mora e restituição imediata do veículo;
pelo

o
julgamento improcedente da presente ação
e a
não inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. Em reconvenção, requer quer os acolhimentos
dos pedidos
alegados; pela
declaração de nulidade das
clausulas
contratuais, bem como,
a condenação do autor em custas processuais e honorários
sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa.

A parte requerente rebateu a peça contestatória no id. 187639438, ratificando os termos da inicial.

Nos termos da decisão de id.186931858
, fora
indeferida a justiça gratuita.

A parte requerida interpôs Agravo de Instrumento de n
°

1009470
-84.2025.8.11.0000fora recebida
com efeito

suspensivo, e
nos termos do acórdão acostados deid.197568861 o referido
RAI
teve o julgamento improcedente a autora.
Outrossim
, a
requerida não procedeu
com purgação
a mora, conforme certidão de id. 197646295 e tão pouco acostou
as
custas
da Reconvenção.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, dispensando a dilação probatória.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, vez que o contrato entabulado entre as partes aqui discutido foi acostado no id. 184578781, sendo suficiente para julgamento antecipado da lide, conforme pleiteado pelo requerido.

Inicialmente, como já dirimido no id n.186931858, a presente será julgada apenas com relação ao pedido inicial, restando prejudicada a reconvenção, diante da ausência de recolhimento de taxas respectivas, pois apesar de intimação a Reconvinte manteve inerte.

Passo a análise da preliminar por ausência de constituição em mora.

Denota-se a notificação extrajudicial de id. 184578773
foi
encaminhada para o endereço da requerida, informada por ela no contrato de id. 184578781.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69 com o art. 3º do mesmo diploma legal, nota-se que o credor pode promover a Ação de Busca e Apreensão com base em simples Contrato de Alienação Fiduciário inadimplido e o valor do débito vencido.

Entretanto, para obter a decisão liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia compete comprovar a mora, sendo-lhe facultado promover o protesto do título ou a intimação do devedor por carta registrada, expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, na forma de notificação extrajudicial, o que acorreu no caso concreto.

Com efeito, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º do decreto 911/69, “in
verbis
”:

“Art. 2º (...)

§
2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

É requisito essencial para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão, a existência da alienação fiduciária e a comprovação de mora. No caso em tela, conforme documentos acima mencionados verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço contratual indicado pela própria requerida.

Os contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora
ex

re
).

Assim, remetida a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido no contrato, patente está a notificação válida.
entendo
que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar.

Outro ponto, dispensável o registro de protesto para propositura da ação, bastando tão somente, a notificação regular que ocorreu.

Falece o pedido de declarar a inconstitucionalidade do Decreto Lei n. 911/69, pois já posto em análise e confere ao devedor
a
ampla defesa, tanto, que questionou todas as matérias necessárias.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n.184578781, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes,
verifica-se
que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

O contrato firmado pelas partes
, percebe-se
que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 1,36% ao mês e 16,26% ao
ano, (
id. 184578781 - Pág.1). Assim, não há como prosperar a argumentação da autora de abusividade da taxa de juros.

Como se trata de juros pré-fixados e parcelas fixas, não há comprovação de que o requerente
tenha
pago
valor à maior, restando prejudicados seus argumentos, além do que, os juros estão na média de mercado, não merecendo reparo.

Inexiste abusividade contratual dos juros remuneratórios mensais pactuados, pois deverá prevalecer a taxa avençada que está na média de mercado, ou
seja,

1,36% ao mês e 16,26% ao ano, não possuindo a abusividade narrada na inicial.

No caso a CET o percentual é superior considerando que ali estão embutidas as despesas contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola a média de mercado, devendo prevalecer.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros, não merece guarida
pois
avençado no contrato,na normalidade, na fixação da Taxa de juros, como nos“Características da operação 9” (id. 184578781- Pág. 1), de forma diária, totalmente legal a sua cobrança.

Até porque, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos.Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação
da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Como não aplicada
a
comissão de permanência, qualquer questão sobre a tese, resta prejudicado.

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira - IOF deve permanecer tendo em vista que os contratos de origem
bancária devidamente autorizados
pelo Banco Central do Brasil para operarem com financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a incidência do IOF.

Não há que se falar em irregularidade da cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. Não procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF do contrato. Além do que o
REsp
1.251.331 – RS decidiu que as partes podem por financiar o IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

No tocante aos demais encargos cobrados no contrato, registro de contrato R$ 316,00, Custo efetivo total 21,02%, valor,entendo que são encargos totalmente legais, pois devidamente avençado pelas partes, na
“
Especificação
do Crédito”de id. 184578781 - Pág. não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança, pois a parte requerida anuiu com tais encargos, conforme se verifica.

Além disso, não
há

cobrança
da Taxa Cadastro, somente é indevida quando não avençado e cobrado seu valor, o que não ocorreu no caso em tela.

As referidas tarifas somente poderão ser cobradas do consumidoruma única vez,
qual se resume no custo administrativonos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo e/ou de casa).

Como já afirmado acima, no qual foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pela requerida no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Portanto mantenho o contrato em todos os seus termos.

Somente a título de ilustração, o adimplemento substancial é irrelevante, tendo em vista constituição da mora, deverá efetuar o pagamento integral da dívida, considerando as parcelas vencidas e vincendas nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Depreende-se nos presentes autos, que as partes firmaram o con
trato de financiamento –
CCB
N°
011450001329127(id.184578781), ofertando a requerida em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial.

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de novembro de 2024, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária
constitui
uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor
fiduciante
, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Não há qualquer ilegalidade ao Decreto Lei n. 911/69, qual permite, inclusive, a discussão do contrato de forma ampla, como o fez a parte requerida.

Deste modo, no momento que o devedor
fiduciante
não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dosautos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e
ACOLHO
o pedido inicial, e, via de consequência,

NÃO ACOLHO
a reconvenção com fundamentono que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao
Detran
para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de m
ulta de dez por cento e penhora.”

Irresignada
, a parte ré/apelante
sustenta
, em síntese, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil que, segundo sustenta, seria imprescindível para comprovar a existência de encargos abusivos no contrato.

Alega também que a sentença careceria de fundamentação suficiente, por não ter enfrentado, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados na contestação. Sustenta, ainda, a possibilidade de purgação da mora mesmo após a apreensão do bem, em razão de manifestação de interesse formulada em juízo.

No mérito contratual, aponta abusividade na cobrança de encargos, notadamente pela capitalização diária dos juros e pela inclusão de tarifas bancárias que, segundo afirma, foram estipuladas de forma unilateral e sem
transparência. Requer, com base na teoria do adimplemento substancial, o afastamento da mora, sob o argumento de que teria adimplido a maior parte do contrato.

Por fim, defende a extinção do feito por ausência de interesse de agir da instituição financeira, ao argumento de que o ajuizamento da ação não se justificaria diante das peculiaridades do caso.

Requer, subsidiariamente, o afastamento da mora e a devolução do veículo, além da aplicação de multa ao apelado nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.

A controvérsia posta nos autos se insere no contexto de relação contratual bancária firmada entre as partes, cujos efeitos são regulados, além da legislação civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

Nesse cenário, admite-se a revisão judicial de cláusulas contratuais, desde que presentes elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, abusividade de encargos ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. Ressalta-se, todavia, que tal intervenção judicial se reveste de caráter excepcional, demandando prova efetiva da desvantagem excessiva ou da desproporcionalidade nas prestações.

Com efeito, embora o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos fazem lei entre as partes, possa ser relativizado nas hipóteses em
que configurada abusividade ou desequilíbrio substancial, não se pode admitir sua mitigação de forma apriorística ou automática,
sob pena
de afronta à segurança jurídica e à própria função social do contrato.

No caso em apreço,
a apelante
se insurge
contra a sentença, alegando, em síntese, a possibilidade de purgar a mora mesmo após a apreensão do bem, bem como defendendo a ocorrência de supostos abusos contratuais que comprometeriam a higidez do pacto e justificariam a revisão das cláusulas e a improcedência da ação.

Todavia, razão não lhe assiste.

1. DA
PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR

No tocante à alegada possibilidade de purgação da mora em momento posterior à apreensão do bem, a argumentação da apelante não se sustenta. Embora tenha procurado amparar sua tese na função social do contrato, na preservação da relação obrigacional e em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não há amparo legal ou jurisprudencial que autorize a purgação fora do momento processualmente oportuno, tal como previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Nos termos desse dispositivo, o devedor
fiduciante
possui o prazo de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para efetuar o pagamento integral da dívida pendente, com os encargos contratuais,
sob pena
de consolidação da posse e propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário. Trata-se de regra clara, objetiva e de aplicação reiteradamente reconhecida pelos tribunais superiores.

No presente caso, a parte apelante
teve plena oportunidade para purgar
a mora
no prazo legal e
, mesmo assim,

manteve-se inerte
.
Com efeito, a
manifestação de interesse em regularizar a dívida sobreveio apenas
após a efetivação
da apreensão e o prosseguimento da ação
, configurando conduta reativa e, sob a ótica da boa-fé objetiva,
manifestamente oportunista
.

É vedado ao devedor, em observância aos princípios da
segurança jurídica, da lealdade processual e da função estabilizadora do processo
, deixar transcorrer
in albis
o prazo que lhe era assegurado para purgar a mora, apenas para, em momento posterior e mais conveniente, manifestar pretensão de preservar a posse do bem.
Como se sabe, a
boa-fé contratual impõe deveres de conduta positiva, entre os quais se
inclui
a diligência no cumprimento das obrigações assumidas.

Ademais, a
tentativa de "reverter" os efeitos da consolidação do bem no patrimônio do credor após a perda da posse contraria não apenas o texto legal, mas também os princípios que regem o ordenamento jurídico contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem afastado a possibilidade de purgação da mora fora do prazo legal, especialmente quando não se verifica qualquer obstácu
lo à sua efetivação tempestiva.

Nessa linha intelectiva, o STJ, no julgamento
do
REsp
1418593/MS, em sede de
recursos repetitivos (Tema 722), assentou que compete ao devedo
r pagar a integralidade da
dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da limin
ar, sob pena de consolidação da
propriedade do bem alienado. Confira-se:

“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de
5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

Portanto,
a tentativa da apelante de invocar princípios abstratos para afastar a disciplina clara da Lei nº 911/69 deve ser rechaçada
, não havendo nos
autos qualquer elemento que justifique o afastamento da norma especial e dos efeitos jurídicos da sua inércia.

2. DAS
TARIFAS BANCÁRIAS

No que se refere à alegação de abusividade na cobrança das tarifas de
cadastro
e
registro
, não assiste razão à apelante. Ambas as cobranças estão expressamente previstas no contrato celebrado entre as partes, em cláusulas claras, destacadas e acompanhadas de valores determinados. Ademais, a própria contratante
optou por financiar a tarifa de registro
, como se vê no campo contratual em que assinalou, voluntariamente, a opção “sim” para a pergunta “financiar: sim ou não”.

Essa conduta revela não apenas ciência, mas
anuência inequívoca com os encargos pactuados
, afastando qualquer alegação de surpresa ou imposição unilateral. A manifestação de vontade é, nesse ponto, clara e documentada.

A tarifa de
cadastro
, por sua vez, no valor de R$ 980,00, também está prevista no instrumento contratual, com valor único e vinculado ao início da relação jurídica. Sua legalidade encontra amparo na
Súmula 566 do Superior
Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.
”

(Súmula 566, Segunda Seção,
DJe
29/02/2016)

No mesmo sentido, quanto à tarifa de registro, o Tema 958 do STJ consolidou o entendimento de que é lícita a cobrança dessa tarifa e da avaliação do bem em contratos com garantia de alienação fiduciária, desde que previstas no contrato e vinculadas à prestação de serviços efetivos. A tese firmada foi:

“
2.3
Validade datarifade avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(STJ -
REsp
: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018
RSTJ
vol. 253 p. 358)

É importante consignar que a
inda que se reconheça a natureza de adesão do contrato celebrado, isso não implica, por si só, sua nulidade ou abusividade. As cláusulas contratuais foram apresentadas previamente, com a indicação expressa dos valores, e não há qualquer demonstração de que tais encargos tenham sido cobrados em duplicidade, de forma dissimulada ou acima dos limites usualmente praticados pelo mercado bancário.

Ademais, o simples
fato de a apelante, agora em juízo, alegar que “não teve escolha” quanto à contratação de tais tarifas, não afasta a manifestação de vontade que expressamente exerceu ao optar p
elo financiamento dos encargos.

Dessa forma, à luz da legislação aplicável, dos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e da própria conduta contratual da parte recorrente,
não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança das tarifas de cadastro e registro no presente caso
.

No que diz respeito à tarifa de avaliação de bem e aos pagamentos autorizados, não há prova de que tais valores tenham sido efetivamente cobrados, tampouco previsão contratual que os respalde. Ao contrário, no próprio quadro “Características da Operação” (fl. 1), consta expressamente que a tarifa de avaliação de bem é de R$ 0,00, o que afasta a possibilidade de cobrança. Ademais, não há no contrato qualquer cláusula ou quadro específico indicando autorização da contratante para dedução de valores a esse título, o que reforça a ausência de respaldo contratual para eventual cobrança desses encargos.

3. DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA

No que tange à alegação de abusividade na capitalização dos juros, também não merece guarida a pretensão recursal. A parte apelante sustenta, de forma genérica, que a cobrança de juros capitalizados diariamente seria indevida por ausência de
pactuação
expressa nesse sentido e, ainda, por representar prática onerosa e desequilibrada em seu desfavor. No entanto, tal argumento não encontra amparo na realidade contratual retratada nos autos.

O contrato celebrado entre as partes, regularmente juntado aos autos,
contém cláusula expressa prevendo a capitalização de juros com periodicidade diária
, com a indicação clara da taxa aplicável. A
inda, verifica-se que a
redação da cláusula é destacada, redigida em letras maiúsculas (em caixa alta), com clareza e objetividade, demonstrando a ciência da contratante sobre as condições pactuadas.

Não se trata, portanto, de capitalização implícita, oculta ou presumida. Ao contrário,
houve previsão contratual explícita
, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prática de capitalização diária desde que haja
pactuação
expressa e transparente
, como se verifica no presente caso.

A título de reforço, o STJ já consolidou entendimento n
o
sentido
de que
"
é
permitida
a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada
"
(STJ
,
REsp
973
.827/
RS)

Nessa linha:

“
A
cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que
haja expressa
previsão quanto à periodicidade no contrato
.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2002298 RS 2022/0143960-7, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

Também se destaca que a
taxa diária aplicada está claramente especificada no contrato
, atendendo ao requisito de transparência exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º,
III
, e 52)
e pela jurisprudência do STJ
, o que afasta qualquer possibilidade de alegação de surpresa
ou desinformação:

Ademais, a capitalização diária dos juros é prática amplamente reconhecida e aceita nos contratos bancários, sobretudo nos financiamentos com alienação fiduciária de bens móveis, onde a previsibilidade do fluxo de caixa e a atualização diária do saldo devedor fazem parte da própria lógica da operação financeira.

Assim, a alegação de ilegalidade ou abusividade da cláusula de capitalização diária
não se sustenta diante da expressa previsão contratual e da
ausência de qualquer vício na manifestação de vontade da contratante
. Não se pode pretender invalidar,
a posteriori
, cláusula clara, transparente e regularmente pactuada,
sob pena
de subverter a própria segurança jurídica dos contratos firmados entre instituições financeiras e consumidores.

Dessa forma,
a cobrança de juros capitalizados diariamente no contrato em tela é plenamente válida e eficaz
, não havendo razão para o acolhimento da tese recursal.

4.

DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

No caso em apreço, não há falar em aplicação da teor
ia do adimplemento substancial, como pretendido pela parte apelante, eis que o r
eferido instituto pressupõe que o inadimplemento contratual seja
mínimo, residual ou irrelevante
frente à totalidade das obrigações pactuadas, o que evidentemente não se verifica nos autos.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o feito, a parte requerida/apelante
deixou de adimplir diversas parcelas
do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, estando inadimplente
desde a quinta parcela (ID 300067919)
, o que evidencia a natureza
reiterada e substancial
da mora contratual.

Por oportuno, necessário registrar, ainda, que
a
Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/
MG ,
decidiu pela impossibilidade de se aplicar a
teoria do adimplemento substancial
aos
contratos
firmados com base no Decreto-Lei n. 911 /1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre
alienação

fiduciária
.

Nesse sentido:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A instituição financeira pretende a concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação para tornar definitiva a consolidação da posse e propriedade do bem em seu favor, em razão de inadimplência
do réu. Sentença de procedência
. Apelo do réu. Comprovação do inadimplemento contratual e regular constituição em mora. Cumprimento dos requisitos legais para a busca e apreensão do bem dado em garantia.
Teoria do adimplemento substancial não aplicável aos contratos de alienação fiduciária

(
REsp
nº 1 .622.555/MG). Discussão acerca de eventual abusividade das cláusulas do contrato que deve ser ventilada através de ação revisional própria.
Precedentes .
Senten
ça mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP 10250607420228260005 São Paulo, Relator.: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 23/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

Em situações como a dos autos,
não se trata de inadimplemento pontual ou irrelevante
, mas sim de
descumprimento significativo da obrigação contratada
, que rompe o
sinalagma
contratual e autoriza, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a resolução do contrato e o manejo da ação de busca e apreensão.

Ademais, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, além de
afrontar o pacto firmado entre as partes
, comprometeria a segurança jurídica e estimularia a inadimplência, invertendo a lógica contratual e penalizando a parte adimplente.

Portanto,
inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao presente caso
, devendo ser mantida a higidez do contrato e a regularidade da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira.

5. CONCLUSÃO

De mais a mais, a
inda que a parte apelante não tenha desenvolvido argumentos específicos sobre a suposta ausência de interesse de agir,
requereu expressamente, ao final das razões recursais, o desprovimento do recurso com base nessa alegação.

Entretanto, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o credor fiduciário tem legítimo interesse processual em ajuizar ação de busca e apreensão desde que comprovado o inadimplemento contratual, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir, devendo tal argumento ser afastado de plano.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não há qualquer vício ou irregularidade no contrato celebrado entre as partes, tampouco qualquer ilegalidade na conduta da instituição financeira apelada
, eis que r
estou plenamente demonstrado o inadimplemento da parte devedora, bem como a constituição válida e regular da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim,
inviável qualquer pretensão de desconstituição da mora, de devolução do veículo, de extinção do feito por ausência de interesse de agir, de aplicação da Tabela
Fipe
ou de indenização por ato ilícito
, por absoluta ausência de fundamentos fáticos e jurídicos que sustentem tais pedidos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Ante o exposto,
REJEITO

as preliminares

suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025